Tribunal: STF
Processo: RE 100620
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
- ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. TABELIAO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 206, PARAGRAFO 1. (REDAÇÃO DA E.C. N. 7
E ANTES DA E.C. N. 22). PROIBIÇÃO DE NOMEAÇÃO NO PERIODO ALI
PREVISTO. INTERPRETAÇÃO. LEI N. 489, DE 1964, REVOGADA PELA
DE N. 2085, DE 1975.
A VEDAÇÃO DO PARAGRAFO 2. DO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (NA
REDAÇÃO DA E.C. N. 7, DE 1977 E, PORTANTO, ANTES DA ALTERAÇÃO DA
E.C. N. 22, DE 1982) E PELA QUAL NÃO ERA POSSIVEL QUALQUER NOMEAÇÃO,
EM CARÁTER EFETIVO, PARA AS SERVENTIAS NÃO-REMUNERADAS PELOS
COFRES PUBLICOS, NÃO COMPREENDIA FORMAS DE PROVIMENTO DERIVADO,
PARA SERVENTIAS NÃO-OFICIALIZADAS PELOS COFRES PUBLICOS,
LIMITANDO-SE, APENAS, AS NOMEAÇÕES 'STRICTU SENSU'. PRECEDENTES.
O DISPOSTO NO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO, NA REDAÇÃO DA E.C. N. 7/77,
NÃO ERA AUTO-EXECUTAVEL, CONFORME RESULTA DO SEU PARAGRAFO 1.
CABENDO AOS ESTADOS, ATÉ QUE PASSASSE TAL ARTIGO, 'CAPUT', A
VIGORAR, REGER-SE, NO PARTICULAR, PELAS SUAS LEIS DE ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA, ANTE O DISPOSTO NO ART. 13 DA LEI MAIOR, MAS O
PARAGRAFO 2. DO MESMO ART. 206, PELA SUA NATUREZA, TEVE VIGENCIA
IMEDIATA.
NÃO E POSSIVEL TER-SE COMO EXISTINDO DIREITO ADQUIRIDO A NOMEAÇÃO
DE SERVENTUARIO SE ANTES DA ABERTURA DE VAGA QUE A PERMITIRA (LEI
N. 489/64), FOI ESTA REVOGADA (LEI 2.085/72).